Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, §3o, E INCISOS, DO CPC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PORTABILIDADE. EFETUADA. COMPROVAÇÃO. ANUÊNCIA DA AUTORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, a autora pleitea a reforma da sentença. Pede, preliminarmente, o efeito suspensivo para que sejam mantidos os efeitos da tutela de urgência outrora deferida. Narra a necessidade do deferimento de perícia para comprovação do alegado. Alega, ainda, a inversão do ônus da prova. Sustenta que a parte apelada sequer apresentou o contrato para que fosse verificado se a apelante assinou ou não um contrato de portabilidade/empréstimo. Descreve que o contrato apresenta falsificação grosseira e que o número do documento de RG no contrato de empréstimo não corresponde com o verdadeiro.
2. Do efeito suspensivo. 2.1. É cediço que o efeito suspensivo, em regra, é inerente ao recurso de apelação, conforme preceitua o artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2.2. No entanto, sendo a sentença impugnada inserida em uma das exceções contidas no §1o do CPC, poderá produzir efeitos imediatos. 2.3. No caso dos autos, a sentença julgou improcedente os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando a liminar outrora deferida. Assim, via de regra, o presente recurso é recebido somente com efeito devolutivo, conforme exposto no §1o, inciso V do artigo 1.012. 2.4. Admite-se, no entanto, a possibilidade de receber o recurso no efeito suspensivo, conforme requer a recorrente, desde que a parte demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300, 995 e 1.012, §4o do CPC). 2.5. Já o artigo 932, II, do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. 2.6. Em sentença, restou definido que a apelante firmou contrato de mútuo com a instituição financeira apelada. Assim, em primeira análise, não se vislumbra a probabilidade do direito. 2.7. Efeito suspensivo indeferido.
3. Da portabilidade. 3.1. A portabilidade de operação de crédito realizada com pessoa natural, nos termos da Resolução no 4.292/2013 - BACEN, conceitua-se como a transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor (art. 1o, parágrafo único, inciso I). 3.2. Assim, uma eventual operação de portabilidade da operação de crédito deverá contar com a anuência e a participação da instituição credora original e da instituição proponente (art. 1o, parágrafo único, incisos II e III). 3.3. No caso dos autos, a autora firmou contrato de empréstimo consignado, no dia 10/05/2018, junto ao Banco réu e, em 09/10/2019, por meio da portabilidade, transferiu o débito por meio de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário junto a outro banco.
4. O princípio do pacta sunt servanda impõe limites à revisão contratual. O contrato de mútuo constitui negócio lícito, sendo livre a sua pactuação por parte do mutuário, devendo ser prestigiada a obrigatoriedade das cláusulas acordadas entre as partes. 4.1. Assim, havendo autorização legal e sendo expressa a previsão contratual da forma de cobrança das parcelas, do valor disponível e das taxas e juros, mostra-se lícita a cobrança. 4.2. Remanescendo nos autos elementos de convicção que indicam a celebração do referido contrato de empréstimo, com plena ciência das parcelas, das taxas e juros e demais condições pactuadas pelo consumidor e, ausente a prova de qualquer incorreção ou cobrança indevida, a improcedência dos pedidos deve ser mantida. 4.3. Por fim, ante as provas coligidas aos autos, não há como reconhecer a ocorrência de dolo ou má-fé na conduta da instituição financeira ré, de maneira a motivar a anulação dos negócios jurídicos, devendo, por conseguinte, serem observados os termos dos contratos celebrados pelas partes e, muito menos, não há de se cogitar indenização por danos morais ou repetição de indébito.
5. Jurisprudência: “(...) 4. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei, devendo os contratantes serem obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil, precipuamente se não há demonstração de vício de consentimento, tampouco, de abusividade ou discrepância nos descontos em folha. (...)” (07004580220228070012, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 12/9/2022).
6. Diante do improvimento do recurso e em face do disposto no artigo 85, §11 do CPC, devem os honorários serem majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, a serem pagos pela recorrente.
7. Apelo improvido.